Tribunal: CARF
Processo: 13807.001853/2003-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.001853/2003-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.763 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
EDITORA PENSAMENTO-CULTRIX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA POR VIA POSTAL. OMITIDA A DATA DE RECEBIMENTO.
TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Diante da omissão da data de recebimento da intimação por via postal, o termo
inicial da contagem do prazo para apresentação do recurso voluntário se dará
15 (quinze) dias após a expedição da intimação, nos exatos termos do art. 23, §
2o, II do Decreto no 70.235/72.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação,
findo o qual se terá a homologação tácita da compensação realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo (relator), Gustavo
Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório e Andréia Lucia Machado Mourão e, no
mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Fabiana
Okchstein Kelbert, na parte em que o relator restou vencido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Relator
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert – Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.001853/2003-86
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001853/2003-86

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-24.377,
de 24 de fevereiro de 2010, por meio da qual a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo I, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Recorrente acima identificada (fls. 774/788).
O presente processo decorre da apresentação, em papel, em 14 de março de 2003,
de Declaração de Compensação (DComp), por meio da qual compensou, parcialmente, supostos
saldos negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) referentes ao ano-calendário de 2002, nos montantes, respectivamente, de
R$ 100.012,19 e R$ 111.460,45, com débitos de sua responsabilidade (fls. 2/3).
Após caudalosa instrução processual, a autoridade administrativa proferiu o
Despacho Decisório de fls. 602/617, no qual reconheceu parcialmente os direitos creditórios
invocados (apenas R$ 5.621,96, em relação ao saldo negativo de IRPJ; e R$ 26.937,39, quanto
ao saldo negativo de CSLL) e homologou as compensações declaradas na citada DComp, na
DComp apresentada no processo administrativo apenso (no 13807.002996/2003-13) e em outras
onze DComp apresentadas eletronicamente, até o limite do crédito reconhecido.
O reconhecimento parcial dos direitos creditórios decorreu do fato de que,
analisados os saldo negativos de IRPJ relativos aos anos-calendários de 1998 a 2002 e de CSLL
referentes aos anos-calendários de 1997 a 2002, constatou-se que:
(i)
o saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 1999 importou em
apenas R$ 65.006,05 (em lugar de R$ 88.669,73), uma vez que foram
observados pagamentos e compensações dos valores devidos a título de
estimativa em montantes inferiores ao necessário para a composição do
saldo declarado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ);
(ii)
o saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2000 importou em
apenas R$ 35.772,29 (em lugar de R$ 69.956,01), uma vez que foram
observadas compensações dos valores devidos a título de estimativa em
montantes inferiores ao necessário para a composição do saldo declarado
na DIPJ;
(iii)
o saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2001 importou em
apenas R$ 32.331,59 (em lugar de R$ 106.896,16), uma vez que foram
observadas compensações dos valores devidos a título de estimativa em
montantes inferiores ao necessário para a composição do saldo declarado
na DIPJ;
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001853/2003-86

(iv)
o saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2002 importou em
apenas R$ 26.937,39 (em lugar de R$ 111.460,45), uma vez que foram
observadas compensações dos valores devidos a título de estimativa em
montantes inferiores ao necessário para a composição do saldo declarado
na DIPJ;
(v)
o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 1998 importou em
apenas R$ 105.886,15 (em lugar de R$ 158.010,05), uma vez que foram
observados pagamentos dos valores devidos a título de estimativa em
montantes inferiores ao necessário para a composição do saldo declarado
na DIPJ; bem como foram reconhecidas as retenções a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) apenas em valor proporcional às receitas
oferecidas à tributação;
(vi)
o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 1999 importou em
apenas R$ 128.127,44 (em lugar de R$ 145.965,68), uma vez que foram
reconhecidas as retenções a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) apenas em valor proporcional às receitas oferecidas à tributação;
(vii)
o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2000 importou em
apenas R$ 54.545,15 (em lugar de R$ 102.221,13), uma vez que foram
observadas compensações dos valores devidos a título de estimativa em
montantes inferiores ao necessário para a composição do saldo declarado
na DIPJ; bem como foram reconhecidas as retenções a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) apenas em valor proporcional às receitas
oferecidas à tributação;
(viii) não foi reconhecido saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2001, uma vez que foram observadas compensações dos valores devidos a
título de estimativa em montantes inferiores ao necessário para a
composição do saldo declarado na DIPJ; bem como foram reconhecidas as
retenções a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) apenas em
valor proporcional às receitas oferecidas à tributação;
(ix)
o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002 importou em
apenas R$ 5.621,96 (em lugar de R$ 100.012,19), uma vez que não foram
reconhecidas as compensações dos valores devidos a título de estimativa,
dada a inexistência de saldo negativo referente ao ano-calendário de 2001;
bem como foram reconhecidas as retenções a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) apenas em valor proporcional às receitas
oferecidas à tributação.
A Recorrente foi intimada do referido Despacho Decisório e apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 654/660), na qual:
(i)
em relação ao saldo de CSLL relativa ao ano-calendário de 1999,
sustenta que a diferença constatada se refere à parcela da citada
contribuição compensada com 1/3 (um terço) da Contribuição para o
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001853/2003-86

Financiamento da Seguridade Social (Cofins) efetivamente paga, no
total de R$ 22.689,23;
(ii)
em relação às diferenças apuradas em relação às receitas submetidas à
tributação sobre as quais teriam ocorrido as retenções a título de IRRF,
justifica que decorrem do fato de possuir aplicações financeiras em
Certificados de Depósito Bancário (CDB) de longo prazo, de modo que
há o descasamento entre as receitas reconhecidas (pro rata) e os valores
constantes nos Informes de Rendimento fornecidos pelas instituições
financeiras.
Após o prazo recursal, a Recorrente apresentou a petição de fls. 757/771, na qual
além das alegações apresentadas na Manifestação de Inconformidade, acrescenta detalhamentos
acerca do descasamento no reconhecimento das receitas de aplicações financeiras e as retenções.
Na decisão de primeira instância (fl. 774/788), em primeiro lugar os julgadores
ressalvaram que não tomariam conhecimento da “Impugnação” apresentada pela Recorrente, por
não ter sido qualquer lançamento, bem como pelo fato de que, quando da sua apresentação, já
havia transcorrido o prazo para a apresentação de Manifestação de Inconformidade.
Ressalvaram, contudo, que apreciariam os elementos de prova apresentados juntamente com o
referido documento, para averiguarem se fariam prova pertinente à matéria sob litígio.
Em relação ao mérito, na decisão, rechaçou-se, para o ano-calendário de 1999, o
aproveitamento da parcela de estimativa de CSLL referente à compensação do valor equivalente
a 1/3 da Cofins efetivamente paga, posto que tal fato não constou da DIPJ e da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), tampouco foram apresentados documentos
fiscais que pudessem comprovar a referida compensação.
Quanto à alegada dissociação de períodos para o reconhecimento das receitas
relacionadas com aplicações financeiras, aponta-se que foram apresentados, como elementos de
prova, apenas planilhas (sem individualização das receitas, identificação do responsável pelas
informações e identificação precisa dos rendimentos) e demonstrativos não embasados em
qualquer documentação, tais como informe de rendimentos, e, mais uma vez, sem identificação
precisa dos rendimentos (sequer o ano-calendário a que se referem estaria comprovado).
Acentua-se a ausência de apresentação de qualquer informe de rendimentos,
elemento necessário à comprovação “dos valores auferidos e retidos em cada ano e o
detalhamento dos valores declarados, para se comprovar o efetivo oferecimento dos rendimentos,
cujo IRRF se quer utilizar”.
Por fim, estranha-se a alegação de que os rendimentos auferidos em relação a
operações de SWAP auferidos nos anos-calendários de 1999, 2000 e 2002 teriam sido
submetidos à tributação nos anos-calendários anteriores, já que “apenas ao final do contrato de
SWAP é possível se saber se houve resultado positivo ou não, ou seja tributável” e se apurar o
rendimento correspondente ao imposto retido.
Por tudo isso, não se reconheceu qualquer valor adicional em relação ao direito
creditório invocado.
Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001853/2003-86

A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Ementa:
COMPENSAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO- CSLL -
COMPENSAÇÃO EFETUADA COM 1/3 DA COFINS EFETIVAMENTE PAGA
A compensação da CSLL com a 1/3 da COFINS efetivamente paga durante o ano-
calendário de 1999, somente é reconhecida se for declarada pela contribuinte. A simples
alegação que teria efetuado essa compensação não faz qualquer prova do seu direito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Ementa:
COMPENSAÇÃO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF SOBRE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Somente tem direito ao aproveitamento do IRRF de aplicações financeiras, se os
rendimentos correspondentes ao IRF compuserem a base de calculo do IRPJ na
apresentação da DIPJ relativa ao ano de auferimento desses rendimentos.
REGIME DE COMPETÊNCIA
Não basta a contribuinte alegar que ofereceu à tributação, em anos-anteriores, pelo
regime de competência, rendimentos financeiros, cujo IRRF foi utilizado nas DIPJ de
anos posteriores, sendo necessário a apresentação de comprovação desse oferecimento
através de documentação idônea.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 807/827, no qual a
Recorrente sustenta:
a) a homologação tácita das compensações declaradas até dezembro de 2003,
posto que a ciência do Despacho Decisório emitido pela autoridade
administrativa se deu após o prazo de cinco anos de que trata o art. 74, §5o, da
Lei no 9.430, de 1996;
b) subsidiariamente, a prescrição em relação aos débitos compensados nas
referidas DComp, uma vez que já haviam sido confessadas em DCTF há mais
de cinco anos da primeira cobrança realizada, por meio da Carta Cobrança no
1466/2009;
c) a nulidade do acórdão recorrido, por violação ao princípio da verdade
material, já que teria se baseado “em meras presunções, sem qualquer
fundamentação, quer fática, quer legal, de que os rendimentos de aplicações
financeiras auferidos nos anos anteriores não teriam disso oferecidos à
tributação”, e “totalmente dissociadas da análise dos documentos e da
escrita contábil da Recorrente”;
Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001853/2003-86

d) em relação ao mérito, a realização da compensação da CSLL com 1/3 da
Cofins efetivamente paga, destacando que informou a referida operação na
linha 04 da Ficha 29 da DIPJ relativa ao ano-calendário de 1999, mas incorreu
em erro ao transferir os referidos valores para a Ficha 30 da citada declaração;
e) a ausência de exigência na legislação de que a referida compensação fosse
informada em DCTF ou DIPJ, como condição essencial à sua homologação;
f) que reconheceu e ofereceu à tributação as receitas oriundas de aplicações
financeiras com base no regime de competência, nos anos-calendários de 1998
a 2002, contabilizando o IRRF por ocasião do resgate das referidas aplicações;
g) que teria apresentado documentos idôneos que comprovariam tais fatos.
O processo administrativo no 13807.002996/2003-13 foi juntado por apensação a
estes autos (fl. 1.494).
Já o presente processo foi distribuído ao Conselheiro Aloysio José Percínio da
Silva, porém, tendo em vista a renúncia daquele ao mandato, houve a redistribuição por sorteio a
este Conselheiro (fl. 1.495).
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio do
Aviso de Recebimento de fl. 793. Conquanto não haja a data manuscrita pelo receptor do
documento, há o carimbo da Unidade de Entrega dos Correios, aposto em 18 de março de 2010.
Considerando que o referido carimbo somente é aplicado ao documento após a entrega ao
destinatário, em benefício da Recorrente, deve-se considerar a referida data como data da
ciência, ou data de recebimento, na dicção do art. 23, §2o, inciso II, do Decreto no 70.235, de
1972 (não se cabendo falar em omissão e consideração da ciência apenas quinze dias após a data
de expedição da intimação).
O Recurso Voluntário, porém, somente foi apresentado em 20 de abril de 2010 (fl.
807), quando já estava expirado, no dia anterior, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Na peça recursal, a Recorrente afirma ter sido cientificada em 20/03/2009, mas
não apresenta qualquer elemento de prova neste sentido.
Assim, como bem apontado no Despacho de fl. 1.299, o Recurso é intempestivo e
não merece ser conhecido.
Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001853/2003-86

Isto posto, considero que não deve ser conhecido o Recurso Voluntário
apresentado nos presentes autos, devido a sua intempestividade.
Vencido quanto à referida questão, contudo, passo à análise dos demais pontos
relacionados à admissibilidade do Recurso.
A peça é assinada pelo sócio-diretor da pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O Recurso Voluntário, porém, contém matérias que não constam da Manifestação
de Inconformidade submetida ao julgamento de primeira instância:
(i) a alegação de homologação tácita das compensações declaradas até dezembro
de 2003;
(ii) a prescrição em relação aos débitos compensados nas referidas DComp;
(iii)
a nulidade da decisão recorrida.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos
os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e
provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972). Ou seja, é nesse instante que
se delimita a matéria objeto do contencioso administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e
à autoridade ad quem tratar de matéria não questionada por ocasião da impugnação, sob pena de
supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal.
Admitem-se, contudo, algumas exceções à essa regra de preclusão consumativa,
aplicável às manifestações de inconformidade apresentadas nos processos de restituição/compensação.
Em primeiro lugar, são admitidas as provas apresentadas em momento posterior,
desde que presente alguma das hipóteses trazidas pelo §4o do referido art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972 (impossibilidade de apresentação oportuna, por motivo de força maior; fato ou
direito superveniente; contraposição de fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos).
A par disso, também são excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de
ofício pelo julgador, a exemplo das matérias de ordem pública.
No caso sob análise, todas as matérias inéditas se enquadram nesta última
exceção.
Desta forma, conclui-se que o Recurso é tempestivo (considerando-se que restei
vencido, quanto à intempestividade) e preenche os demais requisitos de admissibilidade, de
modo que dele se toma conhecimento.
2 DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES
Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001853/2003-86

Preliminarmente, a Recorrente argui a homologação tácita das compensações
declaradas até dezembro de 2003, posto que a ciência do Despacho Decisório emitido pela
autoridade administrativa se deu após o prazo de cinco anos de suas apresentações.
Quando da instituição da Declaração de Compensação (DComp), por meio da
Medida Provisória no 66, de 2002 (posteriormente, convertida na Lei no 10/637, de 2002), não se
estipulou prazo para a homologação tácita das compensações.
Apenas com a edição da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003
(posteriormente, convertida na Lei no 10.833, de 2003), houve a inserção do §5o no art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, com a referida previsão de homologação tácita no prazo de cinco anos após a
apresentação da DComp:
Art. 74. (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
O referido prazo se aplica às DComp apresentadas antes da publicação da Medida
Provisória no 135, de 2003, e até mesmo aos pedidos de compensação convertidos em DComp,
conforme expresso no art. 70 da Instrução Normativa SRF no 460, de 2004.
No caso dos autos, a DComp original, com a discriminação do crédito, foi
apresentada, em 14 de março de 2003 (fls. 2/3).
Na sequência, a DComp de que trata o processo apenso no 13807.002996/2003-13
foi apresentada em 25 de abril de 2003.
Posteriormente, foram apresentadas outras onze DComp eletrônicas, sendo que,
mesmo consideradas as DComp retificadoras, todas foram apresentadas até 19 de dezembro de
2003, conforme a seguir discriminadas (quadro extraído da fl. 598):
,
Conforme Aviso de Recebimento de fl. 645, a ciência pela Recorrente do
Despacho Decisório de não-homologação se deu em 20 de março de 2009.
Deste modo, cabe dar razão à Recorrente, e reconhecer a homologação tácita das
compensações realizadas por meio das referidas Declarações de Compensação.
Fl. 1505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001853/2003-86

3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, com o
reconhecimento da homologação tácita das compensações declaradas nas Declarações de
Compensação tratadas no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Voto Vencedor
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Redatora designada
Conforme descrito pelo relator, o sujeito passivo foi cientificado da decisão de
primeira instância por meio de Aviso de Recebimento (e-fl. 793), no qual não foi aposta a data
em que recebido.
Com o devido respeito ao entendimento do relator, o caso reclama a aplicação da
hipótese prevista no art. 23, II e § 2o, II, parte final, do Decreto no 70.235/72, ora transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito) [Grifo nosso]
Como se observa, existe uma hipótese legal que se amolda à perfeição ao caso
concreto, em que a data do recebimento da intimação por via postal restou omissa – por razões
que não nos cabem investigar.
Diante dessa circunstância, à luz do mencionado dispositivo legal, o termo inicial
da contagem do prazo para apresentação do recurso voluntário se dará 15 (quinze) dias após a
expedição da intimação, que ocorreu em 10/03/2010 (e-fls. 792).
Assim, o prazo teve início no dia 25/03/2010 e seu termo final foi o dia
24/04/2010.
Considerando que o recurso voluntário foi apresentado em 20 de abril de 2010 (e-
fl. 807), cumprido está o requisito da tempestividade, porquanto respeitado o prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Desse modo, o recurso merece ser conhecido.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001853/2003-86

Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 1507
DF CARF MF
Documento nato-digital